Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e a confissão extrajudicial da ré, atrelados às filmagens dos fatos, demonstra a prática do crime de furto qualificado pela acusada.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão legal mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por (02) duas penas restritivas de direitos.